Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. A petição de ID 26337231 trata-se de recurso de apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia nos Embargos à Execução n. 0712585-33.2021.8.07.0003, em cujos autos deveria ter sido juntada, mas conforme certificado à pag. 1 do ID 26346832, foi interposta diretamente nessa instância recursal. Através de consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que petição recursal idêntica foi juntada na mesma data àqueles autos. Constatado, pois, o equívoco cometido, nada há a prover. Cancele-se a presente distribuição. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator